Tribunal: TJSP
Processo: 1000629-80.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – r. sentença de parcial procedência – recurso da ré.

PRELIMINAR - inépcia da inicial – inocorrência – a inicial veio instruída com os documentos necessários à sua propositura – da narrativa dos fatos é possível extrair a pretensão do autor – preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – r. sentença de parcial procedência – recurso da ré.

PRELIMINAR - inépcia da inicial – inocorrência – a inicial veio instruída com os documentos necessários à sua propositura – da narrativa dos fatos é possível extrair a pretensão do autor – preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de ofensa ao devido processo legal - preliminar rejeitada.

DANOS MORAIS – autor portador de necessidades especiais - pretensão de afastamento da responsabilidade civil - não acolhimento - responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de transporte coletivo (art. 37, § 6o, da CF/88, arts. 14 do CDC e 734 do CC)
contrato de transporte traz implícita a denominada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser conduzido são e salvo ao local de destino (art. 734 do CC e art. 14 do CDC) - falha na prestação de serviços da ré evidenciada - inexistência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros a excluir o nexo causal - ocorrência de danos morais – r. sentença que fixou a verba indenizatória em R$ 10.000,00 – pretensão à redução – impossibilidade – "quantum" bem assentado - observação dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – recurso não provido.

HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício - art. 85, § 11, do CPC - precedente do STF.

DISPOSITIVO – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563596
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000629-80.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante VIACAO
SAO CAMILO LTDA, é apelado VAGNER LUIS BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000629-80.2019.8.26.0554 -Voto no 18242 - abo
2
VOTO No: 18242
COMARCA: Santo André 7a Vara Cível
APTE. : Viação São Camilo S/A
APDO. : Vagner Luis Bueno
RESPONSABILIDADE CIVIL
r. sentença de parcial
procedência recurso da ré.
PRELIMINAR - inépcia da inicial inocorrência a inicial
veio instruída com os documentos necessários à sua
propositura
da narrativa dos fatos é possível extrair a
pretensão do autor preliminar afastada.
CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes -
o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento
antecipado é possível, se entender pela existência de elementos
suficientes para formar o convencimento - inexistência de
ofensa ao devido processo legal - preliminar rejeitada.
DANOS MORAIS autor portador de necessidades especiais -
pretensão de afastamento da responsabilidade civil - não
acolhimento - responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público de transporte coletivo (art. 37, § 6o, da CF/88,
arts. 14 do CDC e 734 do CC)
contrato de transporte traz implícita a denominada cláusula de
incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser
conduzido são e salvo ao local de destino (art. 734 do CC e art.
14 do CDC) - falha na prestação de serviços da ré evidenciada
- inexistência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros a
excluir o nexo causal - ocorrência de danos morais
r.
sentença que fixou a verba indenizatória em R$ 10.000,00
pretensão à redução
impossibilidade
“quantum” bem
assentado - observação dos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade recurso não provido.
HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício - art. 85, §
11, do CPC - precedente do STF.
DISPOSITIVO recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000629-80.2019.8.26.0554 -Voto no 18242 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 163/169, complementada
pela decisão de fl. 179/180, proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra. Erica Matos
Teixeira Lima, que julgou procedente em parte a ação indenizatória ajuizada pelo
apelado em face da apelante. Recorre a empresa de transporte e busca a
reforma da sentença. Recurso regularmente processado e não respondido
(fls.207).
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada pelo apelado Vagner
Luis Bueno em face da empresa Viação São Camilo Ltda.
Informa o autor, de início, ser portador de necessidades especiais
e que faz uso da cadeira de rodas para locomover-se.
De forma rotineira, o autor utiliza os serviços fornecidos pela ré,
em especial as linhas 069, 070 e 323, operadas pela ré.
Afirma que vem enfrentando constantemente vários transtornos
com os ônibus operados pela ré em razão da má prestação de serviços.
Relata que teve de aguardar por horas até a chegada de ônibus
dotado de plataforma/elevador de acesso aos cadeirantes. E que em algumas
dessas ocasiões, o acesso não funcionava. E teve de pedir auxílio ao motorista,
cobrador e terceiros.
Fez várias reclamações, sem ser atendido, contudo.
Requer, dessa forma, seja a responsabilizada a ré com a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais em valor não
inferior a R$ 50.000,00. Juntou documentos.
Validamente citada, a empresa de transportes ofertou a
contestação de fls. 42/60 asseverando principalmente que não há falha na
prestação de serviços, sendo que os seus veículos são dotados de elevadores
para atendimento às pessoas com necessidades especiais, todos funcionando
perfeitamente. E por isso não há que se falar em dever de indenizar. Pugna pelo
decreto de improcedência da demanda.
Réplica do autor às fls. 149/156.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000629-80.2019.8.26.0554 -Voto no 18242 - abo
4
Nos termos do art. 355, I do CPC foi exarada r. sentença que
julgou procedentes em parte os pedidos para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, atualizados
monetariamente nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo a partir desta data, de acordo com a Súmula 362 do STJ, e acrescido de
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Foram opostos embargos de declaração pela ré, sendo rejeitados
em decisão de fls. 179/180.
Recorre apenas a ré reiterando todas as teses expostas na
contestação.
Não houve interposição de recurso do autor, registre-se.
É a síntese do necessário.
O apelo não comporta provimento.
“Ab initio”, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial deduzida
pela ré apelante.
Infere-se da narrativa dos fatos é possível extrair a pretensão do
autor, que busca tão e apenas o reconhecimento da falha de prestação de
serviços pela ré. Nada mais do que isso.
Assim, a petição inicial não pode ser considerada inepta, pois
cumpre os requisitos formais mínimos, previstos no artigo 319 do NCPC, com
individualização dos pedidos e causa de pedir, de forma a permitir o exato
enquadramento da lide.
Pela narrativa dos fatos na inicial, decorre logicamente a
conclusão ou a pretensão da autora, não havendo qualquer constatação de
dificuldade da ré em apresentar eventual defesa.
Segundo Theotonio Negrão:
“A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício
apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria
prestação jurisdicional (STJ 3a Turma, REsp. 193.10-RS, Rel. Min. Ari
Pargendler, j. 15.10.01, não conheceram, v.u., DJU 4.2.02, p. 345)”.
(“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, p. 386,
Saraiva, 35a Ed.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000629-80.2019.8.26.0554 -Voto no 18242 - abo
5
E a contestação de fls. 42/60 rebateu cada ponto suscitado na
exordial, inexistindo, portanto, prejuízo à defesa da empresa de transporte.
Preliminar rechaçada.
Também não se vislumbra a imprescindibilidade da dilação
probatória pretendida.
Conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“(...) a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para
que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa.
A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE no
101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 15/789).
No mesmo sentido, este Tribunal:
“CONTRATO. ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO NA MODALIDADE
CAPITAL DE GIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AVALIAÇÃO
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DOS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. PERÍCIA. 1. Não incorre em cerceamento de defesa o
julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial,
diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de
teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento
de defesa não caracterizado.” (Apelação no 1011182-20.2018.8.26.0071,
Des. Melo Colombi, 23/10/2018).
O julgador é o destinatário da prova a ser produzida e, assim,
cabe a ele verificar a existência de elementos suficientes nos autos para formar
seu convencimento acerca dos fatos expostos pelas partes.
Desnecessária a prova oral, portanto.
Preliminar rejeitada.
No mérito, sabe-se que a transportadora ré, por desempenhar
atividade de transporte coletivo (concessionária de serviço público) possui, em
regra, responsabilidade objetiva relativamente aos usuários do serviço, nos
moldes do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Nesse sentido, orientação do STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000629-80.2019.8.26.0554 -Voto no 18242 - abo
6
“EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO:
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS
DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. C.F., art. 37, § 6o. I. - A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público é objetiva relativamente aos usuários do
serviço, não se estendendo a pessoas outras que não ostentem a
condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6o, da C.F. II. - R.E. conhecido e
provido.” (RE 262.651/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 06/05/2005).
Também é de conhecimento geral que ao caso dos autos são
aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o
transporte configura relação de consumo, na qual se enquadra o passageiro
como consumidor e a transportadora como fornecedora do serviço (art. 2o e 3o da
Lei no 8.078/90), de modo que o réu, na qualidade de prestador de serviços,
responde objetivamente pelos danos sofridos no exercício de sua atividade.
Não se ignora que a responsabilidade não se enquadra na teoria
do risco integral, admitindo excludentes do nexo de causalidade como fato
exclusivo da vítima ou de terceiros, bem como caso fortuito ou força maior, nos
termos do art. 14,§ 3o, da Lei 8.078/90:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Sobre o tema, comenta Carlos Roberto Gonçalves:
“Pode-se considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação de
resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a mercadoria sem
avarias, ao seu destino. A não-obtenção desse resultado importa o
inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo
dano ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas a
ausência de culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento
danoso se verificou por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva
da vítima, ou ainda por fato exclusivo de terceiro. Denomina-se cláusula
de incolumidade a obrigação tacitamente assumida pelo transportador de
conduzir o passageiro são e salvo ao local do destino.”
(Responsabilidade Civil: de acordo com o novo Código Civil, 8a Ed. São
Paulo: Saraiva, 2003, p. 284).
E condição especial do consumidor, que é portador de
necessidades especiais, merece maior atenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000629-80.2019.8.26.0554 -Voto no 18242 - abo
7
O autor sustenta que se trata de infeliz situação corriqueira
perpetrada pela ré, o que não pode e nem deve prevalecer.
Ainda, os fatos narrados são relacionados ao próprio risco da
atividade o que também culmina na responsabilização da ré pelos danos sofridos.
Assim, a decisão deve ser mantida porque os elementos da
responsabilidade civil estão presentes nos autos.
Não prestado o serviço de transporte, que consiste, logicamente
em transportar a pessoa de certo ponto para outro local especifico incólume, de
rigor a procedência do pedido, como consignado em r. sentença.
Cabe ressaltar que, na hipótese, o dano moral é reconhecido "in
re ipsa", pois consoante posicionamento do C. STJ, a falha na prestação de
serviços ao consumidor, portador de necessidades especial, é mais do que
suficiente para caracterizar o dano moral.
Neste sentido:
“O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a
responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro”
(REsp 1280372/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira
Turma, DJe 10/10/2014).
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano moral
presumido em certas situações, como em caso de cadastro indevido no
registro de inadimplentes, responsabilidade bancária, atraso de voos,
diploma sem reconhecimento, entre outros” (AgRg no AREsp 728154/RS,
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2016).
Enfim, a indenização tem por objeto amenizar os transtornos
experimentados pela parte e, uma vez configurado o dano moral, a reparação
deve se dar de forma compatível com a sua extensão.
Sob esse aspecto, a indenização por danos morais não pode ser
exagerada a ponto de causar enriquecimento a quem deve ser indenizado e nem
fixada em valor ínfimo e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e
desencorajar futuras desídias e servir como reparação pelos dissabores
experimentados.
Dessa forma, seguindo tais critérios, a indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000629-80.2019.8.26.0554 -Voto no 18242 - abo
8
morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrada pela i. magistrada sentenciante,
mostra-se suficiente para compensar os danos suportados pelo autor, em
observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Não há que se falar em excesso ou inexpressividade.
Nada a reduzir, portanto.
A r. sentença não merece retoque, devendo ser mantida em seus
exatos termos.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco
Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
Foi proferida r. sentença de parcial procedência dos pedidos,
sendo que a ré, ora apelante, foi condenada ao pagamento de das custas e
honorários, fixados estes em 15% do valor da condenação (fls. 169).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, não houve
alteração da sucumbência imposta.
O valor da condenação foi arbitrado em R$ 10.000,00 (fl. 168).
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência em 16% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000629-80.2019.8.26.0554 -Voto no 18242 - abo
9
valor da condenação em favor dos patronos do apelado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator